Tribunal: TJPA
Processo: 0013354-79.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013354-79.2017.8.14.0051
APELANTE: GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES

APELADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

PROCURADOR: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 932, III do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2.

O referido princípio
diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida,
sob pena de inadmissão do recurso
.

4.

No caso em tela, através da análise contida da petição inicial e do recurso de apelação, verifico que o apelante não se referiu aos termos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir integralmente as razões veiculadas na exordial.

5.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

6.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
GALYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado em desfavor do
PREDISENTE DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ- HEMOPA.

Historiando os fatos, o autor manejou a ação acima referida, relatando em síntese, que inscreveu-se no Concurso Público para processo seletivo simplificado para contratação temporária – PSS nº 02/2017 -SEAD/HEMOPA, do Edital nº 01/2017, para o cargo PSS2 Administrador, concorrendo a 1 (uma) vaga para a cidade de Santarém/Pa.

Afirma que o Processo Seletivo compreendia três etapas: a primeira etapa consistia na

inscrição e avaliação curricular, de caráter habilitatório, classificatório e eliminatório, a

segunda etapa em comprovação e análise documental das informações curriculares, de

caráter classificatório e eliminatório e a terceira etapa a realização da entrevista.

Alega ter realizado a primeira e a segunda etapa ficando em segundo

lugar na classificação na entrega de documentos, tendo sido eliminado da

segunda etapa sem nenhuma justificativa, uma vez que, na primeira etapa ficou em

segundo lugar, sendo que o candidato que ficou em primeiro lugar na primeira etapa não realizou a entrega dos documentos hábeis para a segunda etapa, ficando o autor, automaticamente,

em primeiro lugar.

Relata que no dia 13 de fevereiro de 2017 saiu o Edital nº 06/2017 – Hemopa, com a relação preliminar dos candidatos aprovados e eliminados da segunda etapa, e que ao conferir sua colocação verificou que não saiu a classificação de sua nota na segunda etapa, nem dos aprovados e reprovados para a vaga de administrador, havendo menção somente aos cargos de agente administrativo ensino médio e do cargo de enfermeiro.

Informa que no dia 18 de fevereiro de 2017, saiu o edital n° 09/2017 divulgando o resultado final

da segunda etapa do PSS, onde apenas constava os aprovados da cidade de Santarém na

área de agente administrativo ensino médio e enfermeiro superior, não constando nenhuma

informação sobre a sua colocação para o cargo de administrador. Alega, ainda,

que a autoridade coatora abriu novo edital para um novo processo seletivo simplificado para

o cargo de administrador.

Aduz ser patente o direito líquido e certo em ser convocado e nomeado para o cargo de administrador, por ter preenchido os requisitos constantes no Edital nº 002/2017 – SEAD/HEMOPA.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença (Id nº 1303888 – Pág. 01/03), extinguindo o feito sem resolução de mérito,
nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, ante aos fatos narrados na inicial e às fis. 114/115.

Após análise dos autos, verifica-se que o presente mandamus não tem possibilidades de prosseguimento, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos prova pré constituída de seu direito, qual seja, documentos aptos a demonstrar o suposto direito liquido e certo violado. Explico.

Compulsando os fólios processuais, mais precisamente a documentação acostada, percebe-se que o Impetrante não acostou aos autos nenhum documento que ateste sua eliminação do certame, ou, ainda, informe por qual motivo, supostamente, não foi aprovado na seleção.

Com efeito, não há documentos comprobatórios das alegações expendidas ao longo da inicial, nem qualquer comprovação da prática de ato abusivo por parte da Impetrada.

Assim, ainda que tivesse comprovado seu direito líquido e certo, o que não ocorreu, também não demonstrou que houve violação a este direito, uma vez que não há nada nos autos que comprove qualquer atitude por parte da suposta autoridade coatora que indique afronta a um direito.

Ademais, apenas a título Ilustrativo, verifica-se, à fl. 73 dos autos, que os candidatos JOAQUIM AUGUSTO SOUZA DE MENEZES e EUGENIO ROVARIS NETO, também aprovados na primeira fase, obtiveram idêntica pontuação à do Impetrante, não havendo, de igual forma, qualquer comprovação de que os referidos candidatos foram desclassificados do certame, seja por não apresentar a documentação pertinente, seja por, caso apresentada, ter sido atribuída pontuação inferior à que o Impetrante julga fazer jus.
(...)

Assim, não demonstrou o Impetrante seu direito líquido e certo violado. Ressalte-se que eventual comprovação dos fatos alegados na inicial demandaria dilação probatória - inviável na via processual eleita - uma vez que ausentes nos autos quaisquer elementos comprobatórios neste sentido. Não trouxe aos autos, pois, prova pré constituída de seu direito.

Ora, o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda, o direito Invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada: se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano de forma a não merecer questionamento maior, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deveria o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Deste modo, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Ou seja, a via utilizada revela-se de todo descabida.

Por fim, cumpre salientar que, em que pese a inadequação da via eleita (mandado de segurança), pelos motivos acima expostos, nada obsta que o Impetrante intente a ação ordinária cabível, caso deseje, onde lhe será facultada a ampla produção de provas.

Ante o exposto, carece o Impetrante de interesse de agir, pelo que julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 23 da Lei n°. 12.016/2009, ante à inadequação da via eleita.

Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 25 da lei. 12.016/2009).

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Inconformada, o impetrante interpôs o presente recurso.

Em suas razões (Id nº 1303889 – Pág. 1/8), afirma que a sentença merece ser reformada, em virtude de ter efetuado a entrega de todos os documentos necessários para a habilitação no processo seletivo no dia e no horário marcado em 15.05.2017.

Alega que após a entrega dos documentos foi informado pelo setor responsável do Hemopa que o 1º lugar não entregou os documentos hábeis para a segunda etapa do certame,

e que por tal motivo passou a ocupar a 1ª colocação, razão pela qual deveria ter sido chamado para a entrevista sobre a documentação entregue na habilitação.

Desse modo, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de piso
para regular prosseguimento do feito, com analise do mérito da causa.

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa apresentou contrarrazões (Id. nº 1303895 – Pág. 1/11), pleiteando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do Recurso de Apelação, pelo fato do Apelante não ter impugnado os fundamentos da sentença de piso, limitando-se a reproduzir os argumentos da inicial, atraindo a incidência do artigo 932, III do CPC/2015 e Súmula nº 182 do C. STJ.

No mérito, aduz que na 2ª fase do certame, a banca examinadora não considerou válida a declaração/certidão/tempo de serviço apresentada pelo Apelante, em razão da mesma ter sido emitida em desacordo com os requisitos dispostos no Edital do certame, notadamente Anexo I, item II, alínea “a”, pois deixou de ser expedida/atestada pelo Departamento de Recursos Humanos do respectivo Órgão ou empresa pública, em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável pela emissão, sendo por este motivo eliminado do concurso.

Desse modo, pugnou pela manutenção da decisão de 1º grau e desprovimento do recurso interposto.

Às fls. (Id. nº 1306377) recebi o recurso no duplo efeito.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou o parecer (Id. nº 1391729 – Pág. 1/7), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão de 1º grau.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015
[1]
, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Antes de mais nada, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Tal princípio está inserido no art. 1.010, do CPC/15, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III
– as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade

IV- o pedido de nova decisão
.

Não obstante, o artigo 932 do CPC/15 preleciona que:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III
-
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida,
sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Em razões recursais, o apelante sustenta
possuir direito líquido e certo a nomeação do cargo de administrador,
em virtude de ter efetuado a entrega de todos os documentos necessários para a habilitação no processo seletivo no dia e no horário marcado (15.05.2017).

Alega que após a entrega dos documentos foi informado pelo setor responsável do Hemopa que o 1º lugar não entregou os documentos hábeis para a segunda etapa do certame,

e que por tal motivo passou a ocupar a 1ª colocação, razão pela qual deveria ter sido chamado para a entrevista sobre a documentação entregue na habilitação.

Sendo assim, através da análise contida da petição inicial e do recurso de apelação, verifico que o apelante não se referiu aos termos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir integralmente as razões veiculadas na exordial.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais;

3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de fevereiro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 03/03/2020